Tribunal: TJES
Processo: 5002164-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002164-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: 34.064.995 LORENA LOBO ARAUJO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INDEFERIMEN
TO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS
–

SÚMULA 481 O STJ –
PREPARO DEVIDO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora oportunizada a comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, a pessoa jurídica agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente faz jus à assistência judiciária gratuita.

2. A agravante se limitou a juntar documentação relativa à pessoa física, como a fatura de energia elétrica, cujo endereço não coincide com o endereço da pessoa jurídica constante do CNPJ, e um extrato parcial que não clarifica a situação financeira da empresa (e nem mesmo da pessoa física, considerando a baixa, quase inexistente, movimentação no recorte período apresentado).

3. O CNPJ, por sua vez, indica que a agravante possui porte de ME (“Microempresa”) – distinto de MEI (“Microempreendedor Individual”) – e está ativa desde 14/02/2022, exercendo a atividade principal de estética e outros cuidados com a beleza, sendo que a inicial recursal busca, justamente,
“garantir o seu labor e de seus funcionários, e com isso não ter surpresas com alguma arbitrariedade ou abuso que certamente sofrerá ante estar ofertando o serviço de bronzeamento artificial”
, não obstante não ter comprovado a necessidade de benefício da gratuidade pleiteado.

4. Em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
34.064.995 LORENA LOBO ARAUJO, pessoa jurídica, CNPJ 34.064.995/0001-76,
contra decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante e, via de consequência, determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso face à deserção.

Em suas razões recursais (evento 7765166), a agravante defende, em síntese, que: 1)
“a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente”
(fl. 02); 2)
“não é necessário que a parte comprove situação econômica para que seja concedido o benefício, sendo suficiente sua declaração nesse sentido, entretanto, antes de indeferir o pedido, o juiz deveria intimar a parte para apresentar documentação, o que não ocorreu no presente caso”
(fl. 03); 3)
“a gratuidade judiciária é possível ao MEI, por se comparar à empregador da pessoa física”
(fl. 03); 4)
“somente é permitido o afastamento da presunção de veracidade mediante apresentação de elementos concretos em sentido contrário”
(fl. 03).

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a decisão agravada.

Primeiramente, assinala-se que, antes da prolação da decisão que indeferiu a gratuidade à agravante, consoante despacho do evento 7390461, foi oportunizada a comprovação dos
“
pressupostos para concessão da gratuidade da justiça (Súmula 481, STJ – Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais)”.

Tal como registrado na decisão agravada (evento 7694190), os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica.

Não obstante, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. –
Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza.
Embargos de divergência providos. (STJ; EREsp 1185828/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe 01/07/2011)

Nesta hipótese, a pessoa jurídica agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente faz jus à assistência judiciária gratuita. Ao revés, juntou documentação relativa à pessoa física, como a fatura de energia elétrica, cujo endereço não coincide com o endereço da pessoa jurídica constante do CNPJ, e um extrato (parcial) do período de novembro a dezembro de 2023, que não clarifica a situação financeira da empresa (e nem mesmo da pessoa física, considerando a baixa, quase inexistente, movimentação no recorte período apresentado).

O CNPJ, por sua vez, indica que a agravante possui porte de ME (“Microempresa”) – distinto de MEI (“Microempreendedor Individual”) – e está ativa desde 14/02/2022, exercendo a atividade principal de estética e outros cuidados com a beleza, sendo que a inicial recursal busca, justamente,
“garantir
o seu labor e de seus funcionários
, e com isso não ter surpresas com alguma arbitrariedade ou abuso que certamente sofrerá ante
estar ofertando o serviço de bronzeamento artificial
” -

grifei (evento 7362423, fl. 03), não obstante não ter comprovado a necessidade de benefício da gratuidade pleiteado.

Além disso, em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017).

Tais elementos mostram-se suficientes à manutenção da decisão agravada, considerando que a agravante não comprovou o estado de miserabilidade.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta egrégia Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
1
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)